Tribunal: STF
Processo: ARE 1465460
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. COMBATE À DENGUE. EXCEPCIONALIDADE. CASO DE INÉRCIA E DESÍDIA DO PODER PÚBLICO NA CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS DOS ADMINISTRADOS. HIPÓTESE OCORRENTE NO FEITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravos interpostos contra decisões negativas de admissibilidade de recursos extraordinários apresentado em face de acórdão da 7ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GRAVES DEFICIÊNCIAS NA IMPLEMENTAÇÃODE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. COMBATE À DENGUE. SITUAÇÃODE RISCO. MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 



    1. Para firmar a competência de uma das Varas Federais da Capital do Rio de Janeiro, necessário seria que o dano atingisse dimensões maiores, não podendo ser considerado de âmbito regional pelo fato de o Município de Nova Iguaçu fazer parte da Baixada Fluminense, que é composta por treze comunas. 



    2. A preliminar de incompetência absoluta da 4ª Vara Federal de São João de Meriti e, consequentemente, de nulidade de todos os atos decisórios proferidos, arguida pelo Município de Nova Iguaçu, foi corretamente afastada pela MM. Juíza a quo, ao destacar que ‘a competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa afirma-se ante a circunstância de que se trata de ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal contra entes federativos, funcionando o Parquet não como representante da União, porém da sociedade, mais especificamente com o escopo de prevenir a ocorrência de uma epidemia de dengue em Nova Iguaçu. Daí a competência deste Juízo para o processamento do feito, com base no artigo 2° da Lei n.° 7.347/85, por deter jurisdição, à época da propositura desta ação, sobre o Município de Nova Iguaçu, local onde se encontra instalado o risco de epidemia de dengue’.



    3. Sendo solidária a responsabilidade dos entes federados em assegurar o direito à saúde da população em risco, conforme disposto no art. 23, II, da CRFB/88, os mesmos detêm competência e legitimidade para integrarem o polo passivo da presente ação. Outrossim, é patente o interesse de agir, eis que o provimento jurisdicional se revela necessário para a adequada efetivação do direito constitucional à saúde da população de Nova Iguaçu, bem como é dotado utilidade e adequação. 



    4. Não procede a alegação de nulidade da sentença por violação às garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. O fato de o Juízo a quo ter indeferido pedido de prova oral requerido pelo Estado do Rio de Janeiro não configura cerceamento de defesa, diante do disposto no art. 130 do CPC. 



    5. O fato de o inquérito civil público possuir natureza de procedimento administrativo inquisitivo não impede sua utilização pelo órgão jurisdicional, valendo observar que foi assegurada às partes a ciência e possibilidade de manifestação sobre os documentos colhidos no curso daquele procedimento, que instruem a presente ação civil pública. 



    6. O pleito autoral não viola o princípio da separação dos poderes. Em que pese a atuação do Poder Judiciário no controle das políticas públicas não poder se dar de forma indiscriminada, a Administração Pública, ao violar direitos fundamentais por meio da execução ou falta injustificada de programas de governo, torna sua interferência perfeitamente legítima. 



    7. No tocante à invocação da cláusula da reserva do possível, não pode esta ser óbice para a preservação dos direitos constitucionais fundamentais, como a saúde e a própria vida. Ressalte-se que, in casu, sequer foi comprovada pelos apelantes a incapacidade econômico -financeira alegada. 



    8. A apresentação de um Plano de Contingência elaborado em janeiro de 2009 e em 2012, por si só, sem a comprovação do alcance da meta de combate à transmissão e prevenção da doença, não é suficiente para afastar as provas trazidas aos autos pelo MPF quanto à omissão, ausência de organização e condições mínimas de planejamento, graves deficiências em relação às ações de prevenção da dengue, bem como na estrutura de assistência a pacientes já infectados. 



    9. Reforma da sentença na parte em que determinou ao Município de Nova Iguaçu a adoção das medidas específicas indicadas no item 1.1, alínea ‘a’ (itens 1 - com exceção da parte final; 4 e 8), da petição inicial. O Judiciário não pode substituir a vontade do Administrador nas escolhas próprias de sua função, como na hipótese referente ao efetivo de pessoal (redistribuição de agentes), nas opções quanto aconserto ou compra de veículos e na determinação para realização de reforma genérica na edificação, em equipamentos de informática, veículos e material de trabalho, por exemplo, sob pena de ingerência indevida na função administrativa, em clara ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes. A atuação do Judiciário deve ficar limitada ao controle quanto ao cumprimento efetivo das metas e diretrizes traçadas, in casu, no Programa Nacional de Controle da Dengue, no Manual de Normas Técnicas do Ministério da Saúde e na Portaria do Ministério da Saúde MS/GM n.° 1172/2004, de forma que se alcance o resultado de combate à transmissão e prevenção da doença, com efetivo controle da dengue no Município de Nova Iguaçu. No que se refere ao Estado do Rio de Janeiro e à União, a condenação imposta na sentença deve ser mantida, eis que as ações de vigilância epidemiológica, supervisão e fiscalização no Município, além da disponibilização dos recursos materiais necessários, resultam do cumprimento da Portaria do Ministério da Saúde MS/GM n.° 1172/2004. 



    10. A demanda coletiva não trata de liberação de recursos para pagamento de servidores públicos, não estando, portanto, inserida nas hipóteses impeditivas da concessão da antecipação de tutela em face da Fazenda Pública, dispostas no art. 2°-B da Lei n° 9.494/97. 



    11. Manutenção da multa diária, fixada em montante razoável (R$ 1.000,00) e adequado a compelir os entes federativos a conferir efetividade aos direitos constitucionais fundamentais, como a saúde e a própria vida da população de Nova Iguaçu. Outrossim, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias se mostra adequado, por não ser um tempo por demais longo para não agravar ainda mais a situação de risco ao direito à saúde da municipalidade, que permanece em grau médio, por falta de política de saúde eficaz para sanar a epidemia que assola o mencionado município, nem tão curto, a impossibilitar o cumprimento das obrigações que lhe competem. 



    12. A sentença, apesar de cominar multa diária para o caso de descumprimento, não fixou qual será o momento de exigibilidade do cumprimento de tal penalidade, razão pela qual não violou a previsão do referido art. 12, § 2°, da Lei n° 7.347/85. 



    13. Remessa necessária e apelos da União Federal e do Estado do Rio de Janeiro conhecidos e desprovidos. Apelo do Município de Nova Iguaçu conhecido e parcialmente provido.” (e-doc. 24, p. 28-30).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 33, p. 19).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o Estado do Rio de Janeiro aponta violação aos arts. 2º e 5º, incs. LIV e LV, da Constituição da República (e-doc. 39). 



    3.1. Pede que “o recurso ora arrazoado, interposto com fulcro no artigo 102, III, 'a' da Constituição da República, será admitido, conhecido e provido, reformando-se o v. acórdão recorrido, por força da violação ao artigo 5º, LIV e LV, da CR, a fim de que seja reconhecida a nulidade da sentença, determinando-se a devolução dos autos ao MM. Juízo de primeira instância, a fim de que seja instaurada a dilação probatória Caso assim não se entenda, o que ora se admite apenas por eventualidade, o v. acórdão recorrido deverá ser reformado. para que seja afastada a condenação do Estado à apresentação de relatórios quinzenais sobre a supervisão, fiscalização e controle das ações de atenção aos pacientes de dengue e da execução das ações de Vigilância em Saúde realizadas pelo Município de Nova Iguaçu, tendo em vista a violação ao artigo 2º, da CR, reformando-se a sentença ao menos neste aspecto” (e-doc. 39, p. 15).



    4. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o Município de Nova Iguaçu aponta violação aos arts. 2º e 169 da Constituição da República (e-doc. 43). 



    4.1. Pede “o conhecimento do recurso extraordinário, dando-lhe provimento para, na forma da Súmula 456 deste C. STF, aplicando o direito à espécie, julgar improcedente a ação civil pública” (e-doc. 43, p. 13).



    5. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a União aponta violação aos arts. 23, inc. II, 196 e 198 da Constituição da República (e-doc. 48). 



    5.1. Pede “o conhecimento e provimento de seu Recurso Extraordinário para que seja declarada sua ilegitimidade passiva e extinto o processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 267, VI, do CPC, com o que se estará garantindo a inteireza da Constituição e zelando pela sua escorreita interpretação e aplicação, função precípua dessa Excelsa Corte” (e-doc. 48, p. 12).



    6. O Tribunal de origem inadmitiu os recursos extraordinários pela incidência das Súmulas nº 279 e nº 636 do Supremo Tribunal Federal (e-docs. 56, 57 e 58).



    É o relatório.



    Decido.



    7. Os recursos não merecem prosperar.



    8. Embora os recursos extraordinários tenham sido interpostos por partes distintas, analiso-os conjuntamente, por serem idênticos os fundamentos para o reconhecimento de não assistir razão jurídica aos agravantes.



    9. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, porque envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, conforme o art. 2º da Carta da República.



    10. Em aprofundamento da reputada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que atina à concretização dos direitos sociais.



    11. Nesta ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023, p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 13/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, p. 29/08/2022).



    12. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confira-se, neste aspecto, precedentes desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Defensoria Pública. Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013; grifos acrescidos).



    13. Guardadas tais balizas, transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “(...) A jurisprudência é assente no sentido de que a saúde é um dever político - constitucional do Estado (gênero), que adota um sistema único de saúde (CF, art. 198), e, por tal motivo, o Estado Maior responde solidariamente com as pessoas políticas que o compõem nas atividades voltadas a assegurar tal direito fundamental.



    (...)



    Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam da União e do Estado do Rio de Janeiro, uma vez que, sendo solidária a responsabilidade dos entes federados em assegurar o direito à saúde da população em risco, conforme disposto no art. 23, II, da CRFB/88, os mesmos detêm competência e legitimidade para integrarem o polo passivo da presente ação. Outrossim, é patente o interesse de agir, eis que o provimento jurisdicional se revela necessário para a adequada efetivação do direito constitucional à saúde da população de Nova Iguaçu, bem como é dotado utilidade e adequação.



    (...)



    Não procede a alegação do Estado do Rio de Janeiro de nulidade da sentença por violação às garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Observa-se que o Juízo a quo oportunizou às partes a manifestação sobre as provas que pretendiam produzir, justificadamente (fl. 744), sendo certo que o Município de Nova Iguaçu informou que pretendia produzir prova documental suplementar (fl. 759), acostando documentos às fls. 772/829; o Estado do Rio de Janeiro requereu a produção de prova oral consistente na oitiva dos técnicos da Secretaria do Estado de Saúde e Defesa Civil, responsáveis pela Coordenação de Vigilância Ambiental em Saúde (fl. 760), e a União informou não ter mais provas a produzir (fl. 761). O fato de o Juízo a quo ter indeferido pedido de prova oral requerido pelo Estado do Rio de Janeiro não configura cerceamento de defesa, diante do disposto no art. 130 do CPC, na medida em que o réu não especificou o que pretendia extrair da aludida prova. Entendeu a MM. Juíza a quo que a prova oral seria desnecessária, eis que o deslinde da controvérsia exigiria apenas prova documental, verbis: ‘In casu, a causa petendi e o pedido dizem respeito à responsabilidade solidária do Estado e da União pela execução de políticas públicas de saúde adequadas no combate à dengue, especialmente no Município de Nova Iguaçu. Assim, entendo que a prova oral é desnecessária, já que o deslinde do feito exige apenas prova documental’ (fl. 857). Ao contrário do que alega o Estado do Rio de Janeiro, foi oportunizada a produção de prova documental, sendo certo que o art. 330, I, do CPC, prevê o julgamento conforme o estado do processo, sempre que não houver necessidade de produção de prova em audiência. Da mesma forma, a apresentação de alegações finais só se mostraria cabível se houvesse realização de audiência de instrução e julgamento, conforme se depreende pelo teor do art. 454 do CPC, o que não é o caso.



    Ressalte-se que o fato constitutivo do direito foi comprovado pelo Ministério Público Federal, ao demonstrar a situação precária em que se encontrava o Município de Nova Iguaçu em relação à dengue. O ônus de comprovar algo que não ocorreu (fato negativo) não poderia ser atribuído ao autor da ação, e, sim, ao Município de Nova Iguaçu, ao Estado do Rio de Janeiro e à União, ou seja, incumbiria aos mesmos fazer prova em sentido contrário às alegações do MPF, demonstrando as ações concretas, nos limites de suas atribuições, realizadas para contenção do risco à saúde pública da população de Nova Iguaçu, com comprovação das políticas públicas efetivamente adotadas na prevenção e combate à dengue, mesmo porque tais provas (documentos) estariam em poder dos próprios entes federados.



    (...)



    O pleito autoral não viola o princípio da separação dos poderes. Vale destacar que, em que pese a atuação do Poder Judiciário no controle das políticas públicas não poder se dar de forma indiscriminada, a Administração Pública, ao violar direitos fundamentais por meio da execução ou falta injustificada de programas de governo, torna sua interferência perfeitamente legítima, servindo, portanto, como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada. 



    Assim, a omissão injustificada da Administração em efetivar as políticas públicas essenciais para promoção da saúde não deve ser assistida passivamente pelo Poder Judiciário. A respeito do tema, vale conferir o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: (...)



    Conforme bem destacado pela MM. Juíza a quo, ‘comumente, os gestores da Administração Pública, com o escopo de justificar a inércia, valem-se da tese de limitação de orçamento, ou seja, amparam-se na carência de aporte de recursos para financiar as políticas públicas, o que, a seu ver, impediria a atuação estatal e a possibilidade de ampliação do atendimento às necessidades sociais. Ora, é evidente que o gestor público não pode se descurar da limitação orçamentária para a implementação das políticas públicas, devendo haver autorização prévia e custeio para realização das despesas, no entanto, consoante artigo 198, §2º, inciso III, e 77 do ADCT, ambos da Constituição Federal de 1988, não só o Município, como os Estados e a União, devem destinar recursos de seus orçamentos para as ações de saúde, ou seja, reservar e utilizar efetivamente. Noutro giro, é entendimento dominante que o Estado tem o dever de fomentar ações que visem à redução de riscos de doenças, sobretudo quando se acena com possível epidemia de dengue, sendo incontroverso que o direito à boa administração é uma das orientações democráticas inseridas no texto constitucional, o que conduz à ideia de que os entes federativos devem manter uma postura ativa no que pertine à proteção de seus cidadãos’ (fl. 866).



    Ressalte-se que, in casu, sequer foi comprovada pelos apelantes a incapacidade econômico-financeira alegada.



    Convém consignar que foi apurado pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, em Levantamento Rápido de Infestação Predial por Aedes Aegypti - LirAa (fl. 293), que os índices de manifestação predial geral do Município de Nova Iguaçu em 2004 (2,7%) e 2005 (4,8%) já evidenciavam o risco de surto no Município (as recomendações da OMS indicam que a ameaça existe quando o índice for superior a 1%), razão pela qual o MPF expediu recomendação ao Secretário Municipal de Saúde (fl. 303/310), e, embora tenha sido a Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu oficiada (fl. 311), não foram realizadas ações eficazes para contenção do risco à saúde pública da população de Nova Iguaçu.



    Consoante a Nota Técnica n. 28/CGPNCD/DIGES/SVS/MS (fls. 318/320), existem várias irregularidades no âmbito do Município de Nova Iguaçu, com relação aos indicadores do Programa Nacional de Controle da Dengue, o que evidencia a deficiência da política pública de combate à dengue, tais como: a) não disponibiliza o material necessário aos agentes de endemias; b) não adota uma rotina de supervisão aos agentes; c) não há acesso à Internet no setor operacional das atividade de controle da dengue; d) veículos destinados ao PNCD cedidos para outras ações; e) utilização de técnicas de combate ao vetor não indicadas pelo Ministério da Saúde; f) não possui plano de contingência elaborado; g) não possui comitê de mobilização implantado; h) não possui plano de educação em saúde oficialmente aprovado.



    O relatório das atividades de supervisão de 2008, elaborado também pela Secretaria de Vigilância em Saúde (fls. 509/524), constatou a existência de diversas pendências ainda a serem sanadas, demonstrando que a situação de risco ao direito à saúde da municipalidade permanece em grau médio, com a expedição de nova recomendação (fls. 519/520).



    Os argumentos expostos pelos apelantes, principalmente pelo Município de Nova Iguaçu, de que mantém regular e adequada política pública de prevenção à dengue, não foram suficientemente comprovados, sendo certo que a apresentação de um Plano de Contingência elaborado em janeiro de 2009 (fls. 669/681) e em 2012 (fls. 1.150/1.189), por si só, sem a comprovação do alcance da meta de efetivo combate à transmissão e prevenção da doença, não é suficiente para afastar as provas trazidas aos autos pelo MPF quanto à omissão, ausência de organização e condições mínimas de planejamento, graves deficiências em relação às ações de prevenção da dengue, bem como na estrutura de assistência a pacientes já infectados.



    Frise-se que as ações realizadas até a presente data não lograram afastar a situação de risco, não havendo efetiva concretização das políticas públicas de controle da dengue previstas no Programa Nacional de Controle da Dengue (fls. 251/284), no Manual de Normas Técnicas pelo Ministério da Saúde (fls. 174/247), bem como na Portaria do Ministério da Saúde MS/GM n.° 1172/2004, sendo certo que o Município de Nova Iguaçu continua com graves deficiências em relação às ações de prevenção da dengue, como também na sua estrutura de assistência aos pacientes já infectados, sendo certo que representa quase 8% do total de mortes verificado em todo o Estado (cf. consulta ao sítio da FIOCRUZ), o que demonstra ineficiência no combate ao mosquito transmissor da dengue.



    (...)



    A atuação do Judiciário deve ficar limitada ao controle quanto ao cumprimento efetivo das metas e diretrizes traçadas, in casu, no Programa Nacional de Controle da Dengue (fls. 251/284), no Manual de Normas Técnicas do Ministério da Saúde (fls. 174/247) e na Portaria do Ministério da Saúde MS/GMn.° 1172/2004, de forma que se alcance o resultado de combate à transmissão e prevenção da doença, com efetivo controle da dengue no Município de Nova Iguaçu. Entendo, portanto, que as medidas indicadas no item 1.1, alíneas ‘a’ (itens 1 - parte final; 2, 3, 5, 6, 7 e 9) e "b" (itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8), da petição inicial (fls. 30/32), não constituem intromissão do Judiciário no âmbito de atuação do Executivo, devendo ser mantida a condenação do Município de Nova Iguaçu, nas seguintes ações: (...)



    No que se refere ao Estado do Rio de Janeiro e à União, a condenação imposta na sentença deve ser mantida, eis que as ações de vigilância epidemiológica, supervisão e fiscalização no Município, além da disponibilização dos recursos materiais necessários, resultam do cumprimento da Portaria do Ministério da Saúde MS/GM n.° 1172/2004.



    (...)



    Entendo, inclusive, que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias se mostra adequado, por não ser um tempo por demais longo para não agravar ainda mais a situação de risco ao direito à saúde da municipalidade, que permanece em grau médio, por falta de política de saúde eficaz para sanar a epidemia que assola o mencionado município, nem tão curto, a impossibilitar o cumprimento das obrigações que lhe competem.” (e-doc. 24, p. 11-25, grifos nossos).



    14. Nesses moldes, fundamentada a ausência de atuação dos agravantes no sentido de sanar as irregularidades, justificável a intervenção, que, reitero, cabível somente em situações excepcionais.



    15. No mais, para divergir do acórdão recorrido, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação infraconstitucional de regência, Lei nº 8.080, de 1990, Programa Nacional de Controle da Dengue; Manual de Normas Técnicas do Ministério da Saúde; Portaria nº 1.172, de 2004; e Nota Técnica nº 28/CGPNCD/DIGES/SVS/MS, seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    16. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. OMISSSÃO DO PODER PÚBLICO. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE À DENGUE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 701.353-AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 26/08/2016, p. 12/09/2016, grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.03.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO BÁSICO. IMPLANTAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO. APROVAÇÃO DE NOVOS LOTEAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. ADI 1.842. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES.”



    (ARE nº 1.380.897-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/08/2023, p. 15/08/2023).



    “EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.”



    (ARE nº 1.412.280-AgR-segundo/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/04/2023, p. 17/04/2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. ATERRO SANITÁRIO. POLÍTICA NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. PROMOÇÃO DE MELHORIAS NAS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE. LEI Nº 12.305/2010. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. ADI 1.842. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERAIS. PRECEDENTES.”



    (RE nº 1.343.181-AgR/AC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/04/2023, p. 20/04/2023).



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Saneamento básico. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Inexistência de repercussão geral. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do Quadro de Temas de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).”



    (ARE nº 1.405.612-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 1º/03/2023, p. 16/03/2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de fundamentação deficiente. Tema 339. 3. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. Inércia da administração provada. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inocorrência. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.182.443-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2019, p. 06/08/2019).



    17. No mesmo sentido são as decisões monocráticas que trataram de políticas públicas de combate da Dengue, proferidas nos: ARE nº 1.409.605/SE, Rel. Min. Edson Fachin, j. 09/05/2023, p. 10/05/2023; e ARE nº 1.413.850/SE, de minha relatoria, j. 04/03/2023, p. 06/03/2023. 



    18. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    19. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    20. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento aos agravos nos recursos extraordinários, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem fixação/majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator